Tribunal: TJDFT
Processo: 0701236-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMININISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PRAÇA BOMBEIRO MILITAR. TÉCNICO EM ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO PERMITIDA A PARTIR DE 2014 E DESDE QUE O MILITAR OCUPE CARGO PRIVATIVO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE NA CORPORAÇÃO E OUTRO CARGO OU EMPREGO PÚBLICO PRIVATIVO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE. NÃO SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO PROVIDO.
1. A alínea “c” do inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal permite que o servidor acumule dois cargos ou empregos públicos privativos de profissionais de saúde, sendo que, por ser uma exceção à regra da acumulação de cargos, os termos “cargo” e “emprego” públicos devem ser interpretados de maneira restritiva.
2. A possibilidade de acumulação de cargos prevista na alínea “c” do inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal foi estendida aos militares a partir da Emenda Constitucional 77/2014, de modo que eventual ocupação simultânea por militar que ocupasse na corporação cargo privativo de profissional de saúde com outro cargo ou emprego público privativo de profissional de saúde antes da promulgação da referida emenda constitucional é proibida, por não encontrar amparo normativo.
3. No caso, o autor ingressou no Quadro de Praças do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal em 1995, sendo que não existe cargo privativo de profissionais de saúde previsto para o Quadro de Praças, apenas para o de Oficiais. Em 2013, o autor ingressou em cargo público de Técnico em Enfermagem na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, passando, desde então, a acumular esse cargo com o de praça. 3.1. Por ter ocupado ambos os cargos antes da promulgação da Emenda Constitucional 77/2014, por si só, já se tem por ilegal a acumulação de cargos. 3.2. O autor não ocupa cargo privativo de profissional de saúde junto ao Corpo de Bombeiro Militar, muito embora exerça atualmente a atividade de técnico em enfermagem na Policlínica da corporação, o que não se confunde com aquele. Assim, também por não satisfazer os requisitos da alínea “c” do inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal, a acumulação deve ser declarada ilícita.
4. Recurso conhecido e provido.